Tribunal: TJDFT
Processo: 0718196-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TAXAS E VALORES DIVERSOS DOS PREVISTOS EM CONTRATO. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).

2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor.

3. Nos termos do art. 39, XIII, do CDC, configura prática abusiva aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.

4. Na hipótese, a proposta de financiamento emitida pelo banco previu exatamente as condições mencionadas na petição inicial. Os mesmos termos constaram da escritura pública de compra e venda. Assim, não há qualquer razão que justifique a cobrança de valores e taxas diversos dos pactuados. É evidente a conduta abusiva da instituição financeira.

5. Recurso conhecido e não provido.